Tribunal: STF
Processo: HC 218241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.7.2022, por José Crisostemo Seixas Rosa Júnior e outro, advogados, em benefício de Luenderson Ferreira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.6.2022, foi desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 165.186/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 22.9.2021, à pena privativa de liberdade de oito anos e três meses, em regime inicial fechado, e à pena de multa de seiscentos e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    Na sentença, foi decretada a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que “o acusado, quando em liberdade provisória, concedida nestes autos, infringiu uma das cautelares impostas, com rompimento da cinta e diversas violações de fim de bateria da tornozeleira, razão pela qual impõe-se novo decreto de prisão preventiva. Ademais, considerável foi a quantidade de droga apreendida com o sentenciado. Dita quantidade é indicativa de que o acusado tem relação com organização criminosa. Frise-se que, conforme relato das testemunhas de acusação, o acusado é apontado como sendo braço direito do traficante ‘Fal’, na localidade onde foi preso, e, por consequência, oferece risco à ordem pública. Outrossim, conforme consta da fundamentação desta peça, há inconteste prova de autoria e materialidade de crime de tráfico de drogas” 
(fl. 108, e-doc. 8). 



    3. Sustentando ter o paciente o direito de recorrer em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8004002-90.2022.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE SENTENCIADO PELO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03).



    ASSEVERADA A DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARGUMENTOS CONCRETOS QUE REFEREM A ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO INCREPADO. PACIENTE FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO UM TABLETE PRENSADO DE COCAÍNA EM PÓ, COM MASSA TOTAL DE 952,92G (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS GRAMAS E NOVENTA E DOIS CENTIGRAMAS), ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO, CALIBRE .40. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR DIVERSAS OPORTUNIDADES, MESMO APÓS REPARODA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO. APARENTE DESCASO DO AGENTE EM RELAÇÃO À PERSECUÇÃO CRIMINAL, SOB O POSSÍVEL ESCOPO DE FURTAR-SE AOS SEUS EFEITOS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTENA DATA DE25.09.2021, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 148, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, AINDA NO GOZO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, NOS TERMOS DE DECISÃO FUNDAMENTADA, PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE RESULTAM DESINFLUENTES À ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 205-206, e-doc. 8).



     



    4. Contra o julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 165.186/BA no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 23.5.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acordão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA CONDENAÇÃO EM SI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO (QUANTIDADE DE DROGAS) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido” (e-doc. 9). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Alega que “o ilustre Magistrado a quo, que proferiu o decreto prisional, fundamentou a sua decisão em supostas violações de medidas cautelares quando o paciente esteve em liberdade provisória. Argumenta, em síntese, que houve rompimento da cinta e que o acusado se esquecia de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o paciente sempre utilizou a tornozeleira eletrônica de modo adequado, nunca se esquivando do seu uso correto. Em verdade, o defeito na vida útil da bateria ocorria em virtude de falha técnica do produto, não havendo o que se falar em culpa do acusado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “o equipamento que se encontra em posse do acusado NÃO apresenta perfeitas condições de funcionamento, especificamente com reiteradas perdas de energia e dificuldade em conexão do carregamento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que, “no relatório de monitoração eletrônica consta que o paciente deixou a bateria da tornozeleira descarregar por 64 vezes. Contudo, chega a ser escabroso e desproporcional acreditar que o paciente tenha deixado a bateria descarregar em 64 oportunidades por sua vontade própria, mesmo sabendo que o descumprimento da medida causaria a sua prisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão é absolutamente desnecessária, excessiva e violadora do princípio da presunção de inocência. Se Luenderson é culpado ou inocente, será apurado ao final do processo, quando transitada em julgado a sentença penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “as medidas diversas da prisão são suficientes para a lisura da instrução criminal, bem como evitará a prática de infração penais. Além disso, são adequadas e idôneas, diante das circunstâncias do fato e do excelente perfil do requerente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, com a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, para que possa aguardar o seu julgamento em liberdade;



    b) Requer, outrossim, seja o presente Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”(fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. A custódia preventiva imposta ao paciente foi fundamentada pelo juízo da Primeira Vara de Tóxicos da comarca de Salvador/BA na necessidade de garantia da ordem pública, enfatizando o descumprimento pelo acusado das medidas cautelares fixadas e a quantidade de entorpecente apreendido.



     



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0014583-79-2021.8.27.2700, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente:



    “No caso em espeque, o fundamento do assenta-se na Writ tese de desnecessidade da segregação cautelar do Paciente após a prolação da Sentença Penal Condenatória.



    Consta dos fólios que o Paciente LUENDERSON FERREIRA DOS SANTOS foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10826/03, após ter sido preso em flagrante delito trazendo consigo um tablete prensado de cocaína na forma de pó, com peso de 952,92g (novecentos e cinquenta e dois gramas e noventa e dois centigramas), além de uma arma de fogo, calibre .40, nº de série SUC 27657 e 12 (doze) cartuchos de pistola, calibre .40, intactos, tudo conforme teor da Sentença Penal Condenatória colacionada nas fls. 336/352 do evento de ID nº 24520530.



    Outrossim, da leitura do capítulo do Édito Prisional que denega o direito de o Paciente recorrer em liberdade, constata-se que o Magistrado primevo atuou nos limites dos arts. 311 e 312 do CPPB, apontado a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante a periculosidade concreta evidenciada no modus operandi dos delitos perpetrados, além de destacar o reiterado descumprimento da medida cautelar diversa da prisão anteriormente deferida em desfavor do Paciente.



    (...)



      Quanto ao alegado mal funcionamento da tornozeleira eletrônica, consta dos fólios que tal circunstância abrange apenas as violações ocorrida sem novembro e dezembro de 2020. Todavia, o ofício da Central de Monitoramento (fls. 283 a 285 do evento de ID. 24520530) informa que entre 12 de fevereiro de 2021 a 24 de agosto de 2021, foram registradas 64 novas violações de fim de bateria. 
Ressalte-se que na última violação de fim de bateria, após a equipe de monitoração reestabelecer contato telefônico, foi registrado pelo Setor que o monitorado encontrava-se em ambiente festivo, com som alto, e alegou que esqueceu de carregar a fonte do aparelho, resultando no rompimento da monitoração por 1 (um dia), 14 (quatorze horas) e 03 (três) minutos (sic).



    Assim é que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de imposição da prisão para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, o que, nos termos dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar.



    (...)



    Consta ainda dos fólios que o Paciente, no gozo da sua liberdade provisória e utilizando-se da monitoração eletrônica, teve sua prisão preventiva decretada na data de 25.09.2021, em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 148, § 1º, do Código Penal, conforme decisão prolatada no bojo do APF nº 8106360-67.2021.8.05.0001, colacionada às fls. 395/397 do evento de ID. 2452053



      Por derradeiro, ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais que sustentem a imposição da medida extrema.



    Portanto, restam demonstradas a necessidade, adequação e segregação cautelar de LUENDERSON FERREIRA DOS SANTOS, não se constatando, até o presente momento, qualquer hipótese hábil a configurar o constrangimento aventado na Prefacial” (fls. 210-2013, e-doc. 8). 



    9. Ao prolatar o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A insurgência não merece acolhida.



    Colhe-se dos autos que a prisão cautelar imposta ao recorrente não está calcada exclusivamente na condenação em si, mas sobretudo considerando a gravidade concreta do crime de tráfico, verificada a partir da quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias fáticas apuradas no decorrer da ação penal, com destaque ao fato de que o acusado incorreu em diversas violações do monitoramento eletrônico estabelecido.



    (...)



    Tal o contexto, não há ilegalidade na prisão cautelar; ao contrário, há fundamentação idônea e concreta na decisão para decretação da prisão, inclusive para vedar nova substituição por cautelares diversas:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 12). 



    10. Consideradas as circunstâncias expostas nos autos, notadamente o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão antes fixadas em desfavor do paciente, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada, por se ter mostrado ineficaz a aplicação de medidas alternativas (fl. 6, e-doc. 7), rompendo o paciente o monitoramento eletrônico (fl. 28, e-doc. 7).



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de ser justificado o restabelecimento da prisão preventiva quando o paciente descumpre medidas cautelares fixadas (Habeas Corpus n. 159.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EX-OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU/SP. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, § 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A complexa e extensa instrução criminal para se apurar a prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, inciso II, c.c. o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, art. 328, parágrafo único (uma vez) e art. 332 do Código Penal (oito vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, estando presentes a prova da existência do crime e os indícios de autoria associados às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, justifica a segregação cautelar do paciente. 3. Verificadas fortes influências políticas exercidas pelo agravante, ex-prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, a prática de condutas em desacordo com medidas cautelares aplicadas, além de, às escondidas, permanecer ditando comandos no âmbito daquela municipalidade são elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, sendo necessário o resguardo da sociedade e o acautelamento da ordem pública. 4. Não há se falar em excesso de prazo na hipótese em que, no interregno de onze meses mantido o paciente preso cautelarmente, foi concluída a instrução processual e proferida a sentença que o condenou a 23 (vinte e três) anos de reclusão, subsistentes os fundamentos da segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 163.426-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.329-AgR, Relator o  Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da ‘demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 168.682-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora